Tribunal: TJSP
Processo: 2029629-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Execução de título judicial – Insurgência do agravante contra decisão que determinou a remessa dos autos ao perito judicial para elaboração do cálculo, conforme parâmetros previstos nos títulos judiciais e na lei - Ato judicial desprovido de cunho decisório – Inexistência de interesse recursal – Irrecorribilidade – Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Execução de título judicial – Insurgência do agravante contra decisão que determinou a remessa dos autos ao perito judicial para elaboração do cálculo, conforme parâmetros previstos nos títulos judiciais e na lei - Ato judicial desprovido de cunho decisório – Inexistência de interesse recursal – Irrecorribilidade – Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.